Tribunal: STJ
Processo: 5008444-82.2023.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026690 - SP (2025/0313806-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DELPHINE ZEZE GUILAVOGUI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
ART. 33,
FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
LEI No 11.343/2006.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
2. A agravante foi condenada por tráfico internacional de drogas (art. 33,
, c/c
caput
art. 40,
I, da
. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, aplicou a causa de
Lei 11.343/2006)
diminuição do
§ 4o, na fração mínima de 1/6, fixando a pena definitiva em 6 anos e
art. 33,
27 dias de reclusão. A defesa, em recurso especial, alegou violação ao
§4o,
art. 33,
sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para a fixação da fração mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração mínima de 1/6 da
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei no 11.343/2006
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado,
podendo ser modificada apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.
5. A atuação da agravante como "mula" não caracteriza, por si só, integração em
organização criminosa, sendo necessária prova inequívoca de envolvimento estável e
permanente com o grupo criminoso.
Documento eletrônico VDA53224272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ff62da8b-ad14-4ea4-8a75-27b35b89f799

6. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico
internacional de drogas é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração
de 1/6, pela aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
7. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas do
caso e em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou
desproporcionalidade na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
§ 2o, alínea "b", e § 3o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.476.835/SP,
05.10.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.273.471/SP,
Turma, julgado em 06.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53224272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ff62da8b-ad14-4ea4-8a75-27b35b89f799

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026690 - SP (2025/0313806-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DELPHINE ZEZE GUILAVOGUI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
ART. 33,
FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
LEI No 11.343/2006.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
2. A agravante foi condenada por tráfico internacional de drogas (art. 33,
, c/c
caput
art. 40,
I, da
. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, aplicou a causa de
Lei 11.343/2006)
diminuição do
§ 4o, na fração mínima de 1/6, fixando a pena definitiva em 6 anos e
art. 33,
27 dias de reclusão. A defesa, em recurso especial, alegou violação ao
§4o,
art. 33,
sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para a fixação da fração mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração mínima de 1/6 da
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei no 11.343/2006
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53224275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:25
Código de Controle do Documento: c51819bc-13c1-4fb6-ad57-bc521446f5e3

4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado,
podendo ser modificada apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.
5. A atuação da agravante como "mula" não caracteriza, por si só, integração em
organização criminosa, sendo necessária prova inequívoca de envolvimento estável e
permanente com o grupo criminoso.
6. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico
internacional de drogas é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração
de 1/6, pela aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
7. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas do
caso e em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou
desproporcionalidade na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena é discricionariedade motivada do magistrado, podendo ser
2.
modificada apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.
A atuação
do agente como "mula" não induz, por si só, que integre organização criminosa, sendo
imprescindível prova inequívoca de envolvimento estável e permanente com o grupo
3.
criminoso.
A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico
internacional de drogas justifica a menor redução da pena pela aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
§ 2o, alínea "b", e § 3o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.476.835/SP,
05.10.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.273.471/SP,
Turma, julgado em 06.08.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53224275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:25
Código de Controle do Documento: c51819bc-13c1-4fb6-ad57-bc521446f5e3

Trata-se de agravo regimental interposto por DELPHINE ZEZE GUILAVOGUI
contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer
do recurso especial (fls. 573-577).
A agravante foi condenada pela prática do crime previsto no
,
art. 33, caput
combinado com o
da
à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois)
art. 40, inciso I,
Lei n. 11.343/2006,
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e
dezesseis) dias-multa (fls. 384-393).
O Tribunal deu parcial provimento ao apelo defensivo para aplicar a causa de
diminuição do tráfico privilegiado e redimensionou a pena para 6 (seis) anos e 27 (vinte e
sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 607 (seiscentos e sete) dias-multa
(fls. 457-471).
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, para alegar violação ao
§ 4o, da
art. 33,
(fls. 488-497).
Lei n. 11.343/2006
A Corte local inadmitiu o recurso especial pela incidência das Súmulas n. 7 e n.
83, STJ (fls. 518-521).
A defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 523-532).
Em decisão monocrática, conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte e incide o óbice da Súmula n. 83, STJ (fls. 573-577).
Sobreveio agravo regimental defensivo no qual se sustenta, em síntese, a
inidoneidade da fundamentação utilizada para justificar a aplicação da fração mínima de 1
/6 (um sexto) da causa de diminuição do
§ 4o, da
aduzindo não
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pretender o reexame de fatos e provas, mas a revaloração jurídica dos fatos incontroversos
e a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ.
Assim, pede o provimento do agravo regimental para que seja conhecido e
provido o recurso especial (fls. 582-586).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53224275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:25
Código de Controle do Documento: c51819bc-13c1-4fb6-ad57-bc521446f5e3

As razões expostas pela parte agravante mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão impugnada, que deve ser preservada com base nos fundamentos em que
originariamente se assentou.
A Defesa insurge-se contra a fração aplicada pela causa de diminuição de pena,
prevista no
§4o, da
ao recorrente. Sustenta que o acórdão recorrido
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
aplicou a redução no patamar mínimo com base em fundamentação inidônea.
Ao julgar a apelação, assim aduziu o acórdão (fls. 482-483):
"No que se refere ao pleito pela aplicação da causa de
diminuição do artigo 33, §4.o da norma já mencionada em sua fração
máxima, cumpre dizer que o mencionado benefício do tráfico privilegiado
não, com fundamento nos seguintes termos:
[...]
Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício
legal teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e
eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico
de entorpecentes um meio de vida.
No presente caso, ainda que a atuação no mero transporte de
entorpecente, enquanto "mula", não seja suficiente para caracterizar
integração em organização criminosa, tal conduta denota desvalor
incompatível com a redutora na fração máxima, visto que o réu assentiu
em tomar parte em uma empreitada criminosa estruturada ( aporte
financeiro,v. g. acondicionamento do entorpecente, contatos com
intermediários) por organização criminosa, como só ocorre em delitos
desse porte.
Na hipótese dos autos, a ré é primária e não possui maus
antecedentes. Além disso, não há prova de que se dedique a atividades
criminosas ou integre organização criminosa.
No caso concreto, não há nenhum indicativo de que a ré,
efetivamente, integrava organização criminosa, limitando-se a aceitar,
mediante promessa de pagamento, realizar o transporte da droga para o
exterior.
Documento eletrônico VDA53224275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:25
Código de Controle do Documento: c51819bc-13c1-4fb6-ad57-bc521446f5e3

Desta feita, deve ser observada a causa de diminuição do artigo
33, § 4.o, da
a qual aplico na fração redutora da
Lei no 11.343/2006,
ordem de 1/6 (um sexto), uma vez que figura na certidão de movimentos
migratórios que a ré fez três viagens internacionais em curto período de
tempo, sem a respectiva comprovação de renda lícita para o custeio dos
deslocamentos ( Id. 299931110),cf. conforme entendimento acolhido pela
Quinta Turma desta E. Corte para hipóteses semelhantes.
Ao término do sistema trifásico, resulta, pois, a pena privativa
de liberdade infligida à ré em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 607 (seiscentos e sete) dias-
multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos
fatos.
Por derradeiro, em virtude do próprio da privação de liberdade,
e nãoquantum havendo circunstância do artigo 59 do CP que recomende o
contrário, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do
artigo 33, § 2.o, alínea "b" e § 3.o, do Código Penal."
Inicialmente, registro que a dosimetria se insere no âmbito de discricionariedade
motivada do magistrado, somente podendo ser modificada, em sede de recurso especial, em
caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade da pena.
Verifico que a agravante foi condenada após ser apreendida em flagrante delito,
na iminência de embarcar, no Aeroporto de Guarulhos-SP, no voo QR774, com conexão
em Doha/Catar e destino final Túnis/Tunísia, transportando 12.013g de massa líquida de
cocaína (fl. 387).
O Tribunal de origem ao acolher parcialmente o recurso defensivo e aplicar a
minorante do tráfico de drogas no percentual mínimo de redução da pena (1/6), o
fez baseado nas circunstâncias do transporte internacional de entorpecentes e na existência
de voos internacionais recentes também realizados pela agravante.
O acórdão está devidamente fundamentado em circunstâncias do caso concreto e
em consonância com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE
Documento eletrônico VDA53224275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:25
Código de Controle do Documento: c51819bc-13c1-4fb6-ad57-bc521446f5e3

DROGAS. "MULA". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO
NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA.
§ 4o, DA
ART. 33,
CABIMENTO. MENOR FRAÇÃO. HABEAS
LEI 11.343/06.
CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO.
[...]
3. A atuação do agente como "mula", por si só, não induz
que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto,
prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o
grupo criminoso.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso
voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a
justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da
minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas
corpus concedida de ofício para fazer incidir a causa de redução da
pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, na sua menor
art. 33,
diminuição.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 1.476.835/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
13/10/2021.
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. 2.660,9
G DE COCAÍNA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO.
§
ART. 33,
4o, DA
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
LEI N. 11.343/06.
IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODULAÇÃO DA
FRAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
Ao contrário do que alega a defesa, houve fundamentação
concreta e idônea, na medida em que o acórdão objurgado fundamentou
"no presente caso, ainda que a atuação no mero transporte de
entorpecente não seja suficiente para caracterizar integração em
organização criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a
redutora na fração máxima, visto que a ré assentiu em tomar parte em
uma empreitada criminosa estruturada (aporte financeiro e
Documento eletrônico VDA53224275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:25
Código de Controle do Documento: c51819bc-13c1-4fb6-ad57-bc521446f5e3

acondicionamento do entorpecente, etc) por organização criminosa,
como ocorre em delitos desse porte." (fl. 478), em consonância com o
atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.273.471/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.
Assim, conforme demonstrado, o acórdão prolatado pelo Tribunal
está
a quo
amparado pelos precedentes desta Corte Superior de Justiça quanto ao tema aventado,
incide, no caso, o Enunciado Sumular n. 83, STJ: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53224275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:25
Código de Controle do Documento: c51819bc-13c1-4fb6-ad57-bc521446f5e3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0313806-7
AREsp 3.026.690 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50084448220234036119
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DELPHINE ZEZE GUILAVOGUI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DELPHINE ZEZE GUILAVOGUI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449416047<05854@
2025/0313806-7 - AREsp 3026690 Petição : 2025/0106128-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:47:42
Código de Controle do Documento: B7A76CDB-70C0-4ADF-AF6E-F9D74FCD99F8